Tribunal: TJES
Processo: 5001332-12.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001332-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA TAUFNER
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2125960).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que o juizado especial cível é incompetente para julgar a presente demanda, pois é imprescindível a realização de perícia contábil;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que o reajuste não é ilegal, pois está de acordo com o critério etário;
e)
que faz parte do plano individual;
f)
que o reajuste foi devidamente informado;
g)
que a recorrida foi intimada para adaptar seu contrato à Lei 9.656/98, mas optou por permanecer no plano não regulamentado;
h)
que não restou comprovada a abusividade do reajuste;
i)
que os reajustes etários e anuais se darão, nos planos regulamentados;
j)
que a operadora não está obrigada a seguir os reajustes anuais da ANS;
k)
que não há ilicitude nos percentuais aplicados;
l)
que o pedido referente ao custeio da prótese ser julgado totalmente improcedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de incompetência do juizado especial cível, rejeito-a, pois não
se cogita a complexidade da causa nem a necessidade de perícia contábil
. Destarte, as provas constantes nos autos são suficientes para analisar o presente feito, não havendo necessidade de realização de prova pericial.

O cerne da questão cinge-se em apurar se houve abusividade por parte da recorrente na aplicação de reajustes nas parcelas mensais no plano de saúde.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a recorrente aplicou reajuste de 62,06% nas parcelas mensais do plano de saúde da recorrida.

Destarte, apesar de se tratar de contrato não regulamentado (afastada a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98), depreende-se das cobranças anteriores, que houve um aumento abrupto do reajuste nas mensalidades, resultando na aplicação de um percentual desproporcional e abusivo a faixa etária da recorrida, chegando a pagar quase R$900,00 em algumas das parcelas mensais no ano de 2020 (ID. 2125908).

Assim, observado que o percentual aplicado destoa dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, o reconhecimento da abusividade da cláusula é medida impositiva, conforme permissivo do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Por conseguinte, em decorrência da faixa etária da recorrida de 46 anos, o percentual fixado de 37%, tal como fixado pelo Juízo
a quo
, é adequado ao caso em apreço, pois está em conformidade com a média praticada no mercado para a faixa etária da recorrida, resultando numa cobrança mensal no valor de R$381,64, restando irretocável a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato , exceto quando de sua ausência, apesar dos esforço s de integração , decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MENSALIDADE. ALTERAÇÃO. AUMENTO. FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE FIXADO NO PERCENTUAL DE 37%. PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$381,64. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.